Tribunal: STF
Processo: Ext 1382
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Na origem, trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Colômbia, em desfavor do nacional colombiano Marcos de Jesus Figueroa Garcia. 



    Em 18 de novembro de 2014, o pedido de extradição foi formulado pelo Estado requerente (eDoc. 92 p. 3-10) e concluído com a entrega do súdito estrangeiro em 27 de abril de 2016 (eDoc. 95, 161-6).  



    Um novo pedido de extensão foi formulado e encaminhado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 1º de agosto de 2022, com a respectiva Nota Técnica nº 150 e documentos que a acompanham (eDoc. 95, pp. 176-ss). 



    Em 30 de setembro de 2022, determinei a expedição de carta rogatória, a ser instruída com cópia integral dos autos e cumprida pela autoridade judiciária colombiana, observando-se o direito do acusado à assistência por advogado, para acompanhamento do interrogatório designado e apresentação da defesa escrita.



    Após a expedição dos atos (eDocs. 106-109), a carta rogatória foi reenviada, contendo as perguntas a serem realizadas por ocasião do interrogatório do extraditando (eDocs. 112-4, 117). 



    Em 30 de novembro de 2023, determinei a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para se manifestar acerca do cumprimento da Carta Rogatória nº 1/2023.



    Na resposta, datada de 1º de dezembro de 2023, (OFÍCIO N.º 12593/2023, eDoc. 127) o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que “as providências de encaminhamento da referida solicitação de informações à Autoridade Central da República da Colômbia foram tomadas. Tão logo recebamos resposta, tramitaremos a essa Corte”.  



    Ainda em dezembro de 2023, foi recebido um novo ofício da Coordenação de Análise de Pedidos de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal (ofício nº 13082/2023/CACP/CGCP/DRCI/SENAJUSMJ), no qual informou o seguinte:



    Nesse contexto, transmitimos as informações das autoridades da República da Colômbia, em que informaram que foi solicitado a Dra. Yohana Andrea Millán, adistrita à Direção Seccional da Procuradoria de Boyacá, República da Colômbia, para informar sobre o andamento do processo. 3. Ademais, informam que há evidências do pedido formal de prorrogação da extradição de Marcos de Jesús Figueroa Garcia, conforme consta na documentação anexa. 4. Portanto, tão logo recebamos quaisquer respostas, enviaremos prontamente à Vossa Excelência.” 



    Passados mais de quatro meses, a mesma Coordenação oficiou novamente a esta relatoria (Ofício nº 1342/2024/CACP/CGCP/DRCI/SENAJUS-MJ) informando que, apesar de o Governo da Colômbia ter declarado ainda possuir interesse na extensão da extradição no nacional colombiano, não assumiu os compromissos previsto no art. 96 da Lei nº 13.445/2017.  



    Na mesma oportunidade, narrou que “esta Coordenação-Geral reiterou, por via diplomática, a apresentação dos mencionados compromissos. 4. Ademais, informo a Vossa Excelência que a Defesa do nominado solicitou acesso a informações acerca do pedido de extensão de extradição do nominado”. Ao final, pleiteou o pedido formulado pela defesa do extraditando (eDoc. 134).  



    A resposta do estado Colombiano foi juntada aos autos (eDoc. 135), limitando-se a informar que “o interesse da Judicatura no pedido de extensão da extradição anteriormente apresentado, permanece vigente”.  



    Na sequência, foi dada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para informar se o interrogatório do extraditando, Marcos de Jésus Figueroa Garcia, havia sido realizado. Bem como para certificar se o Estado requerente assumiu expressamente os compromissos previstos no artigo 96 da Lei nº 13.445/2017 (eDoc. 136).  



    Em 7 de outubro de 2024, pela última vez, determinei a expedição de ofício aos ministérios, nos seguintes termos:   



    “sob pena de extinção do pedido de extensão da extradição caso não venham aos autos documentos comprovando a efetivação dos dois atos (interrogatório e assunção dos compromissos). 



    I) ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que informe se, em virtude da Carta Rogatória, encaminhada ao Governo da Colômbia, já foi realizado o interrogatório do extraditando e abertura de prazo para apresentação de defesa.  



    II) ao Ministério das Relações Exteriores, para que solicite, pela via diplomática, que o Governo Colombiano assuma os compromissos previstos no artigo 96 da Lei nº 13.445/2017. Prazo para cumprimento: 60 dias. Serve a presente decisão de missiva”   



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública reencaminhou o Ofício nº 1767/2024 e a Nota Verbal nº 216, informando que o Estado colombiano se manifestou acerca dos compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017, no âmbito da extensão da extradição do nacional colombiano Marcos de Jesus Figueroa García (eDoc. 142)



    É o relatório do essencial.



    Decido.  



    Inicialmente, registra-se que, até o momento, não foram encaminhadas a esta Suprema Corte informações sobre a realização do interrogatório do extraditando e, por conseguinte, sobre a abertura do prazo para a apresentação de sua defesa escrita. 



    Verifico, mais uma vez, a inércia do Estado requerente quanto à prestação de informações acerca do interrogatório do Extraditando. Reafirmo que o ato do interrogatório é essencial para a admissibilidade e o conhecimento do pedido de extensão da extradição. Portanto, a ausência de confirmação do feito é fator condicionante para a extinção do pedido de extensão da extradição e inviabiliza a continuidade do processo.



    Nesse sentido, conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte: 



    EXTRADIÇÃO – PEDIDO DE EXTENSÃO – INTERROGATÓRIO E DEFESA. O interrogatório e a defesa consubstanciam formalidade essencial a que se chegue ao deferimento de pedido de extensão de extradição, seja ela instrutória, seja executória. PEDIDO DE EXTENSÃO – DILIGÊNCIA – INÉRCIA DO ESTADO REQUERENTE. A inércia do Estado requerente conduz ao indeferimento do pedido de extradição consideradas as formalidades essenciais – o interrogatório e a defesa do extraditado. (Ext 716 Extn-segunda, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13-03-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 27-03-2012).



    Consoante a última decisão, na qual indiquei a possibilidade de extinção do pedido de extradição em virtude da não apresentação dos documentos anteriormente solicitados para a comprovação e efetivação dos dois atos (interrogatório e assunção dos compromissos), registro a extinção do feito.  



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão da extradição.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente